Tribunal: TCU
Processo: 016.516/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial em razão da não aplicação da contrapartida pactuada no convênio que teve por objeto implementação do Programa Emergencial de Combate aos Efeitos da Seca.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial de responsabilidade do Estado de Alagoas, em razão de não ter sido aplicada a contrapartida referente ao Convênio 30/1999 firmado entre o estado e a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do Estado de Alagoas, condenando-o ao pagamento de R$ 188.742,89 (cento e oitenta e oito mil, setecentos e quarenta e dois reais e oitenta e nove centavos), atualizados monetariamente e acrescidos dos juros de mora calculados a partir de 22 de fevereiro de 2000 até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove o recolhimento da referida quantia aos cofres da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno; 9.2 autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992; 9.3 autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei no 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo 90 dias após o término do quadro de calamidade no território nacional reconhecido pelo Decreto Legislativo no 6, de 20 de março de 2020, para comprovar o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal da dívida, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.4 alertar o Estado de Alagoas de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno; 9.5 dar ciência deste acórdão ao Estado de Alagoas, informando-lhe que o inteiro teor da deliberação pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.6 dar ciência deste acórdão à Procuradoria da República em Alagoas, nos termos do §3o do art. 16 da Lei no 8.443, de 1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno, para adoção das medidas que entender cabíveis, informando-lhe que o inteiro teor da deliberação pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.